Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES TITO CAIONE - CPF: 682.336.809-82 (AGRAVADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PJE. VALIDADE. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE DJEN. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada e homologou cálculos apresentados pela exequente, tendo a agravante arguido nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação no DJEN e, subsidiariamente, requerido a redução dos juros compensatórios fixados em 12% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe, via domicílio judicial eletrônico, é válida sem publicação no DJEN; (ii) estabelecer se é possível, em fase de cumprimento de sentença, reduzir o percentual de juros compensatórios fixado no título judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.419/2006 autoriza a intimação eletrônica em portal próprio, dispensando a publicação em órgão oficial, atribuindo-lhe natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A empresa possui cadastro regular no sistema eletrônico e a intimação foi disponibilizada em seu painel, com registro de ciência e regular fluência do prazo recursal.

A intimação pelo domicílio judicial eletrônico é suficiente e prevalece sobre eventual publicação no Diário da Justiça, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de acompanhamento do sistema eletrônico pela parte não invalida a intimação, pois constitui dever legal manter controle das comunicações processuais digitais.

A sentença fixou expressamente juros compensatórios de 12% ao ano, tendo ocorrido o trânsito em julgado, o que torna imutável o conteúdo do título executivo.

A jurisprudência do STJ impede a modificação de critérios definidos no título judicial durante o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada por meio do domicílio judicial eletrônico é válida e equivale à intimação pessoal, dispensando publicação no Diário da Justiça.

A intimação eletrônica pelo portal do PJe prevalece sobre outras formas de comunicação processual, iniciando regularmente o prazo recursal.

É vedada, em cumprimento de sentença, a modificação de juros compensatórios fixados no título judicial transitado em julgado, em respeito à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 246, § 1o, e 525; Lei no 11.419/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.610.444/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.962.801/MT, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1010248-20.2026.8.11.0000

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. x MARIA DE LOURDES TITO CAIONE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos do cumprimento de sentença no 0003682-42.2012.8.11.0007, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença de mérito, por não ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme determina a Resolução TJMT/OE n. 05 de 18 de maio de 2022.

Alega que a intimação ocorreu exclusivamente via painel de intimações do sistema PJe, o que violaria a referida resolução e, consequentemente, tornaria nula a intimação.

Subsidiariamente, argumenta a necessidade de redução dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332.

Sustenta que os juros e a correção monetária constituem elementos acessórios à obrigação principal e podem ser revistos mesmo após o trânsito em julgado da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 352363383).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 354370865), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia central reside na validade da intimação da sentença realizada via portal eletrônico do sistema PJe, em detrimento da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5o que: "
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
" e em seu § 6o que "
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
"

Importante destacar que as empresas públicas e privadas devem manter cadastro nos sistemas eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais se presumem pessoais e válidas quando realizadas por meio do domicílio judicial eletrônico da própria parte. Trata-se de obrigação legal que visa conferir celeridade e efetividade ao processo judicial eletrônico.

No caso em análise, é incontroverso que a agravante possui cadastro regular no sistema PJe e que a intimação da sentença foi devidamente expedida e disponibilizada em seu painel.

O sistema registrou ciência e o prazo recursal transcorreu
in albis
, operando-se o trânsito em julgado certificado nos autos:

Com efeito, a intimação pelo domicílio judicial eletrônico é modalidade de intimação pessoal, que dispensa qualquer outra forma de publicidade. Assim, uma vez realizada a intimação pelo portal eletrônico do PJe, considera-se cumprida a obrigação de comunicação processual, iniciando-se regularmente o prazo recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a intimação eletrônica pelo portal próprio prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp n. 1.663 .952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/6/2021 - Informativo STJ n. 697)
. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2610444 MG 2024/0094557-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Na mesma perspectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/RÉ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS. CITAÇÃO VÁLIDA E INTIMAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO VÁLIDAS.

TESE AFASTADA.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 5007825-84.2023.8 .24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Stephan K. Radloff, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 20-05-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50078258420238240930, Relator.: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AO PROCESSO ELETRÔNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais se presumem pessoais e válidas quando realizadas por meio do domicílio judicial eletrônico da própria parte. 6. A ausência de advogado constituído no momento da intimação não invalida o ato, pois a comunicação processual se dirige à pessoa jurídica cadastrada, que tem o dever legal de acompanhar as comunicações eletrônicas. 7. A parte que deixa de acompanhar regularmente seu domicílio judicial eletrônico não pode se beneficiar de sua própria omissão para arguir nulidade. A intimação realizada por meio eletrônico, nos moldes legais, é válida e eficaz, iniciando o prazo processual.
8. Reconhecida a validade da intimação, a impugnação apresentada fora do prazo é intempestiva, sendo correto o não conhecimento determinado pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A intimação eletrônica realizada por meio do domicílio judicial eletrônico da empresa é válida e equivale à intimação pessoal, ainda que não haja advogado constituído nos autos. 2. A Súmula 410 do STJ não se aplica aos casos de intimação eletrônica válida efetuada conforme a Lei no 11.419/2006 e o art. 246, § 1o, do CPC.
3. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença impede sua análise quando inexistente nulidade efetiva da intimação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o, 525, caput e § 1o, I; Lei no 11.419/2006; Lei no 14 .195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.25 .221726-0/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, j. 06 .08.2025.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36120305620258130000, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Cíveis / 6o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PARCEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento. 2.
A intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária a publicação em nome de advogado específico, com fundamento no artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, no art. 2o, da Lei no 11.419/06, e na Portaria GC 160 deste eg . TJDFT, de 11/10/2017 (com redação dada pela Portaria GC de 17/09/2018).
3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da respectiva planilha de cálculo. Inteligência do Art . 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste na defesa do executado. As matérias passíveis de alegação estão disciplinadas no § 1o do art . 525 do CPC e devem ser apresentadas no prazo previsto no caput e na mesma oportunidade. Apenas questões não sujeitas à preclusão poderiam ser arguidas em outra petição avulsa, o que não é o caso. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07225480620238070000 1751930, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. TRANSCURSO DO PRAZO. I -
As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts . 197 e 270 do CPC e art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada.
Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-DF 07108411220218070000 DF 0710841-12.2021.8 .07.0000, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Portanto, a intimação realizada pelo Domicílio Judicial Eletrônico é válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade processual.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, também não assiste razão à agravante.

Conforme se verifica dos autos, a sentença de mérito expressamente fixou os juros compensatórios em 12% ao ano, nos seguintes termos:

"
(...) para o fim de DECLARAR constituída SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, sobre a área descrita na inicial e laudo de ID's 55630190 - Pág. 57/70 e 55632257 - Pág. 46/53, em favor da parte autora, mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 268.750,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), apurado na perícia judicial, valor a ser acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56/70/113 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da emissão do laudo pericial, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente (ID. 55631587 - Pág. 2022) e a quantia ora fixada.
"

Essa sentença transitou em julgado, conforme certificado nos autos, formando-se a coisa julgada material.

A pretensão da agravante de modificar o percentual dos juros compensatórios na fase de cumprimento de sentença esbarra na autoridade da coisa julgada, protegida constitucionalmente pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO.
INCLUSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECLUSÃO.
JUROS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos temas relativos aos juros moratórios, compensatórios e cumulação de ambos. O acórdão vergastado enfrentou expressamente tais questões. 2.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual: a) o cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, sendo impossível a inclusão de juros compensatórios não previstos no título executivo;
b) o termo inicial dos juros moratórios tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, ou seja, a partir da expedição do precatório, sendo certo que a aplicabilidade da Súmula 70/STJ somente alcança as situações havidas até 12.1.2000, data anterior à vigência da MP 1 .997-34, que não é o caso dos autos, porquanto a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 2013. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1962801 MT 2021/0309822-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE AINDA HÁ EXCESSO PORQUE NÃO FOI OBSERVADO O PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS A PARTIR DA IMISSÃO DO ESTADO NA POSSE DOS IMÓVEIS EXPROPRIADOS (10/02/2012), SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA, POR CONSIDERAR O AGRAVANTE QUE, AO INVÉS DO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, DEVE SER OBSERVADO O PERCENTUAL DE 6% AO ANO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO NO ARTIGO 15-A, DO DECRETO-LEI 3.365/1941, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 2332. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE, EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 618 DO STF, NO SENTIDO DE QUE ¿NA DESAPROPRIAÇÃO, DIRETA OU INDIRETA, A TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS É DE 12% (DOZE POR CENTO) ANO¿,
ESTABELECEU O PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE VAI DE ENCONTRO A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. CABE ANOTAR QUE, APESAR DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APRECIANDO O TEMA 905 (RESP 1.492.221-PR), TER ESTABELECIDO QUE, EM SEDE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, DEVEM SER OBSERVADAS AS REGRAS ESPECÍFICAS QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS, DETERMINOU, POR OUTRO LADO, A OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA.
OBSERVÂNCIA AINDA IN CASU DA TESE FIXADA PELO STF POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 733. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00523805820248190000 202400277245, Relator.: Des(a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/08/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026